Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701143-54.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Autora, Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S/A, em face da r. sentença (ID 52076136) que denegou a ordem pleiteada no autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra ato da autoridade apontada coatora, o Subsecretário da Receita do Distrito Federal, no qual se postulou a concessão da segurança para “que seja assegurado o direito líquido e certo da Impetrante de somente recolher o DIFALICMS após o cumprimento, por parte de todas as Unidades da Federação, cumulativamente, (....) de das as exigências previstas na LC 190/22, em especial, após a criação e disponibilização do portal eletrônico único previsto no art. 24-A da LC 190/22 e após transcorrido o prazo de adaptação tecnológica do contribuinte disposto no § 4o do art. 24-A da LC 190/22, consoante supra exposto.”. Deferi a tutela de urgência para autorizar o depósito integral do tributo (ID 53400028). A impetrante comunicou a perda do interesse e postulou a desistência da ação, pugnando que os valores depositados sejam liberados em favor do DF (art. 156, VI, CTN) (ID 56454478). Decido. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema de repercussão geral n.o 530 (RE 669.367-RJ), decidiu que “é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” A impetrante outorgou poder de desistência ao advogado subscritor do pedido (ID 52075873) Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Preclusa a decisão, liberem-se os valores depositados pelas impetrantes em Juízo em favor do Distrito Federal. Custas, se houver, pela Impetrante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator